Tribunal: STF
Processo: Rcl 66583
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418 E À ADI 3395. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de São Luís/MA em face de decisão (e-doc. 06) proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016424-84.2020.5.16.0022, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI 3395 e na ADI 2418, além de inobservar a Súmula Vinculante 10.  



    2. O Processo nº 0016424-84.2020.5.16.0022 (e-doc. 02, p. 2-6) consiste em cumprimento de sentença requerido, pelo Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquia, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP), em favor de cinco servidores abrangidos por decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022.  



    3. Na Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022, o SINFUSP litigou contra o Município de São Luís/MA visando ao depósito e ao pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pela municipalidade sem concurso público, após o advento da CF/88. Inicialmente extinto sem resolução do mérito (e-doc. 02, p. 36-39), após interposição de recurso ordinário, o TRT - 16ª Região imputou condenação à municipalidade (e-doc. 02, p. 110-122), tendo a decisão transitado em julgado em 26.11.2014 após julgamento de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista pelo TST (e-doc. 02, p. 170).



    4. Quando do cumprimento de sentença (Processo nº 0016424-84.2020.5.16.0022), o município de São Luís apresentou impugnação/embargos à execução (e-doc. 02, p. 473-501) que foram acolhidos “para determinar a retificação da conta pelo autor, observando os parâmetros fixados na fundamentação” (e-doc. 02, p. 527).   



    5. Posteriormente, já em 2022, o município de São Luís/MA interpôs agravo de petição (e-doc. 02, p. 556-575), oportunidade em que alega, dentre outros temas, a inexigibilidade da obrigação em virtude de supostamente estar configurada coisa julgada inconstitucional, por violação ao art. 114, I, CF e à ADI 3395. O referido agravo foi parcialmente provido em acórdão (e-doc. 06) com o seguinte teor:



    Inexigibilidade de Título Executivo Judicial e Coisa Julgada 



    O ente público agravante aduz que a execução em curso se baseia em coisa julgada inconstitucional, posto que amparada em um título executivo inexigível. 



    Nesse sentido, e considerando a sua condição de ente público, afirma "O Supremo Tribunal Federal, em sede de medida cautelar na ADI nº 3.395-6/DF, suspendeu qualquer interpretação dada ao artigo 114, I da Constituição Federal, introduzido pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação e julgamento de demandas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por relação de caráter administrativo - como, por exemplo, os agentes temporários, os estatutários, os contratos irregulares etc". 



    Prevê o art. 884, §5º da CLT que "Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal." 



    Da análise do processo, constato que não lhe assiste razão. 



    Na verdade, tem-se que o agravante busca a revisão da justiça da matéria transitada em julgado, ou seja, do título judicial, o que é inviável neste momento, uma vez acobertado pelo manto da coisa julgada e só pode ser questionada em sede de ação rescisória. 



    Improvido.



    (...)



    A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sua 32ª Sessão Ordinária (30ª Sessão Virtual), realizada no dia vinte e seis de setembro do ano de 2023, com a presença do Excelentíssimo Desembargador GERSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO, da Excelentíssima Desembargadora ILKA ESDRA SILVA ARAÚJO, do Excelentíssimo Desembargador JAMES MAGNO ARAÚJO FARIAS, da Excelentíssima Desembargadora SOLANGE CRISTINA PASSOS DE CASTRO e, ainda, do douto representante do Ministério Público do Trabalho, DECIDIU, por unanimidade, conhecer do Agravo de Petição, rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a concessão do benefício da justiça gratuita ao sindicato autor, mantendo, quanto ao mais, a decisão agravada.



    (e-doc. 06, grifo nosso)  



    6. Em face dessa decisão, o município de São Luís/MA interpôs recurso de revista (e-doc. 02, p. 609-628) cujo seguimento foi negado (e-doc. 02, p. 630-645). Ato contínuo, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 02, p. 676-695) que está pendente de julgamento pelo TST.



    7. Por considerar que o acórdão que julgou o agravo de petição (e-doc. 06) violou a autoridade da ADI 3395 e da ADI 2418 e inobservou a Súmula Vinculante 10, o Município de São Luís/MA ajuizou a presente reclamação por meio da qual requer, liminarmente, a “suspensão imediata dos atos judiciais proferidos no Processo nº 0016424-84.2020.5.16.0022” (e-doc. 01, p.13). 



    8. Ademais, roga:



    e) preliminarmente, a declaração a nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos artigos 97 e 103-A, §3º, da CF, e à Súmula Vinculante 10, na medida em que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT); 



    f) no mérito, a cassação definitiva do acórdão ora reclamado, em razão da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADI’s 2418 e 3.95 (sic), nos termos dos arts. 102, §2º c/c 114, I, ambos da CF; 



    g) subsidiariamente, sejam os autos devolvidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido nas ADI’s 2418 e 3395;



    (e-doc. 01, p. 14, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, destaco que, em despacho anterior (e-doc. 09), determinei a citação dos beneficiários da decisão impugnada para, querendo, apresentarem contestação. Dos autos verifico que todas as cinco cartas de citação, encaminhadas para o mesmo endereço, foram devolvidas pelos Correios (e-docs. 20 a 24) sob o fundamento de que “não existe o número”. 



    10. De acordo com a inicial, o endereço informado pertence ao Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta, Autarquia, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Empresas de Economia Mista de São Luís (SINFUSP), autor da reclamação trabalhista e do cumprimento de sentença, na qualidade de substituto processual dos servidores.



    11. Considerando que, conforme precedentes desta Cortes, não há nulidade por ausência de citação quando houver possibilidade de manifestação, pela parte prejudicada, em agravo regimental, deixo de determinar nova intimação dos servidores municipais ou do sindicato substituto visto que tal manifestação poderá ocorrer quando da eventual interposição de agravo interno (Precedentes: Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 e Rcl 65381 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma).



    12. Por meio do OFÍCIO Nº 343/2024/GPRE/TRT16 (e-doc. 18), o TRT 16ª Região, em suas Informações, apresentou breve relato sobre a tramitação processual na origem.



    13. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso a vista ao Procurador-Geral da República.



    14. Em sequência, pontuo que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    15. O Reclamante aponta como paradigmas a ADI 3395 e a ADI 2418 cujas ementas são a seguir transcritas:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente. (ADI 2418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04.05.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243  DIVULG 16.11.2016  PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)  



    16. Na ADI 3395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.  



    17. Por outro lado, na ADI 2418, o STF decidiu  que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    18. Sob a alegação de violação à ADI 2418, a intenção do município reclamante é desconstituir a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu sua responsabilidade pelo não recolhimento de FGTS quando da contratação de servidor público. 



    19. Tal responsabilização, contudo,  ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada. São os próprios documentos juntados pelo reclamante que demonstram que o acórdão condenatório proferido na Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022 transitou em julgado em 26.11.2014 (e-doc. 02, p. 170). 



    20. De fato, na ADI 3395, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem contratações temporárias.



    21. Contudo, o efeito rescisório de instrumentos processuais quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI 2418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. No caso em comento, enquanto a ADI 3395 foi julgada em 01.07.2020, o trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista nº 0024800-40.2012.5.16.0022 se deu em 26.11.2014 (e-doc. 02, p. 170). 



    22. Em análise da decisão reclamada (e-doc. 06), verifica-se que a 2ª Turma do TRT 16ª Região não se manifestou sobre a ADI 2418, nem mesmo tratou da ADI 3395, limitando-se a afirmar que, naquele momento processual, o debate sobre a interpretação a ser dada ao art. 114, I, da Constituição Federal era inviável em virtude da coisa julgada, verbis:



    O ente público agravante aduz que a execução em curso se baseia em coisa julgada inconstitucional, posto que amparada em um título executivo inexigível. 



    Nesse sentido, e considerando a sua condição de ente público, afirma "O Supremo Tribunal Federal, em sede de medida cautelar na ADI nº 3.395-6/DF, suspendeu qualquer interpretação dada ao artigo 114, I da Constituição Federal, introduzido pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação e julgamento de demandas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por relação de caráter administrativo - como, por exemplo, os agentes temporários, os estatutários, os contratos irregulares etc". 



    Prevê o art. 884, §5º da CLT que "Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal." 



    Da análise do processo, constato que não lhe assiste razão. 



    Na verdade, tem-se que o agravante busca a revisão da justiça da matéria transitada em julgado, ou seja, do título judicial, o que é inviável neste momento, uma vez acobertado pelo manto da coisa julgada e só pode ser questionada em sede de ação rescisória. 



    Improvido.



    (...)



    A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em sua 32ª Sessão Ordinária (30ª Sessão Virtual), (...) DECIDIU, por unanimidade, conhecer do Agravo de Petição, rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a concessão do benefício da justiça gratuita ao sindicato autor, mantendo, quanto ao mais, a decisão agravada.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    23. Assim, evidente a tentativa de reformar acórdão condenatório transitado em julgado, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.



    24. A Súmula 734 desta Corte estabelece que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. A  impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória é reforçada pelos seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 63190 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06.12.2023 PUBLIC 07.12.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão reclamada transitou em julgado em 14/6/2022, enquanto que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/8/2022. Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Ainda que superado o óbice processual da Súmula 734-STF, a presente reclamação é manifestamente incabível, pois não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o ajuizamento da via reclamatória. 3. No caso, não houve discussão sobre a licitude ou ilicitude da terceirização das atividades finalísticas da empresa, fato este que, se existente, ofenderia o decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 55112 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022, grifo nosso)



    25. Nessas circunstâncias, ante os termos do acórdão da 2ª Turma do TRT 16ª Região (e-doc. 06) resta evidente que não há aderência estrita entre a ADI 3395, a ADI 2418 e  a decisão reclamada, tornando inadmissível a presente reclamação constitucional.



    26. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto que o acórdão reclamado não declarou inconstitucional qualquer norma jurídica.  



    27. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.  



    28. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    29. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 06), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que também não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    30. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    31. Deixo de condenar em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente